Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-93.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
VISTOS, ETC.
O art. 98 do CPC/2015 prescreve que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal já deixou sedimentado o entendimento segundo o qual somente à pessoa física é dado o direito de postular a gratuidade judiciária mediante simples afirmação nos autos. Entendeu o indigitado órgão judiciário de superposição que para a concessão da gratuidade à pessoa jurídica é imprescindível a demonstração da incapacidade financeira para arcar com os ônus do acionamento da máquina judiciária.
A propósito, litteris:
“Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF: Rcl 1.905-ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 15-8-02, DJ de 20-9-02).
"ASSISTÊNCIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. - Ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos ou beneficentes, é imprescindível a comprovação cabal da capacidade financeira para arcar os custos da demanda. Precedentes da Corte Especial." (STJ, AgRg no REsp 997899/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 12/02/2008, pub. DJe 03.03.2008);
EMENTA: JUSTIÇA GRATUITA - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - PROVA DA NECESSIDADE. Para a concessão do benefício de justiça gratuita a pessoa jurídica, inclusive associação sem fins lucrativos, é necessário que esta comprove a sua precária condição econômica e financeira, conforme exigência constitucional (art. 5o, LXXIV). (AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0024.09.644319-7/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - RELATOR: EXMO. SR. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES).
Vale mencionar, também, que o deferimento desse benefício é suportado por toda a sociedade, e que, atualmente, o mesmo vem sendo requerido de forma indiscriminada, onde, muitas vezes, é postulado por quem não é carecedor. O que se quer é conceder o benefício àqueles que realmente necessitam, sob pena de tornar regra a exceção.
No caso em exame, denota-se que o benefício foi deferido pelo Juízo de origem sem justificativa/documentação hábil que evidencie a incapacidade financeira das Recorrentes ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA – ME e ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA, o que vai de encontro ao entendimento adotado por esta E. Turma Recursal e pelo C. STF.
Necessário ainda salutar que embora colacionado aos autos extrato de banco de dados de proteção ao crédito, o mesmo por si só não possui capacidade de justificar a hipossuficiência das Recorrentes.
Isto posto, determino a intimação das Recorrentes ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA – ME e ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a sua incapacidade financeira para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, por meio da juntada de documentos contábeis/fiscais, declaração de Imposto de Renda e extratos bancários, ou, alternativamente, proceda ao recolhimento do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita e consequentemente o recurso ser julgado deserto.
Por derradeiro, retire-se o processo da pauta de julgamento designada para o dia 29/06/2021, às 13h30min.
Intime-se. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA